Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706345-45.2023.8.07.0007 RECORRENTES: AMÉRICA REFRIGERAÇÃO LTDA, FLÁVIO MADUREIRA COSTA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO AO CORRENTISTA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A DEMANDA. SÚMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao juízo a não impede o conhecimento do recurso. 2. A Ação Monitória pode ser proposta por quem afirmar, baseado em prova escrita e despida de eficácia executiva autônoma, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa, ou o adimplemento de prestação de fazer ou não fazer. 3. Em relação à prova necessária para instruir a Ação Monitória lastreada em contrato de abertura de crédito, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado de súmula no 247, sedimentou o entendimento de que “o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal da culpa grave ou do dolo da parte, o que se vislumbra na situação em julgamento. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 80, inciso I, 81 e 700, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que a oposição dos embargos monitórios se fez necessária para aduzir as irregularidades formais e materiais, a exemplo da ausência de assinatura dos insurgentes na proposta de abertura de conta corrente e da falta de correspondência entre o número do contrato carreado no ID 154741619 e as numerações consignadas na petição inicial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração da multa fixada no acórdão objurgado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 80, inciso I, 81 e 700, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Compulsando os autos, verifica-se que a demanda está pautada na Proposta de Abertura de Conta Corrente Pessoa Jurídica (ID 60577732), devidamente assinada pelo representante e devedor solidário, Sr. Flavio Madureira Costa. No respectivo documento consta a contratação dos produtos: LIS PJ e limite para contratação automática de operação de crédito (capital de giro devedor solidário e capital de giro devedor solidário protegido via contratação eletrônica), com limite máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A sigla LIS significa Limite Itaú para Saque, conhecida como cheque especial, é um limite de crédito que fica disponível na conta do correntista para ele usar em caso de imprevisto ou quando não tiver saldo em conta. Por sua vez, a Caixa Reserva-Aval foi contratada posteriormente pela empresa (ID 60577815), a qual também se trata de linha de crédito. O extrato da conta bancária apresentado aos autos (ID 60577734) demonstram a utilização do limite liberado na conta corrente, bem como a utilização e evolução da dívida. Assim, não merece acolhimento as alegações da parte acerca da ausência de relação jurídica quanto aos valores cobrados, considerando que foi diretamente beneficiado com quantias liberados pela Instituição Bancária. Entendimento contrário, acarretaria evidente enriquecimento sem causa. Cabe salientar, outrossim, a inexistência de qualquer impugnação acerca do não recebimento dos valores indicados na demanda. Por sua vez, o demonstrativo de débito evidencia a composição de todo o valor do débito, as taxas incidentes e a evolução deste ao longo dos anos, inexistindo qualquer violação aos dispositivos legais. Nesse sentido, entendo que a prova apresentada pela parte autora é suficiente para constituir a prova escrita e firmar a presunção da existência da dívida e do seu inadimplemento. Isso porque, a pretensão de recebimento de débito, por meio do rito da Ação Monitória, pressupõe a apresentação, junto à inicial, de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que revele, por si só ou acompanhada de outros elementos probatórios, da certeza e exigibilidade da dívida reclamada, como no caso (ID 62824505 - Pág. 4). No caso, os apelantes deduziram pretensão contra fato incontroverso, alterando a verdade dos fatos. Isto é, tinham conhecimento da pactuação do contrato e da contratação dos créditos, os quais foram utilizados em sua conta corrente, mas escolheram por apresentar Embargos à Monitória, alegando desconhecer a relação jurídica. Em verdade, a parte apelante atuou com propósito deliberado de obter vantagem ilícita, com o não pagamento da dívida contraída. Diante disso, mantenho a condenação em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e art. 81 do Código de Processo Civil (ID 62824505 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida majoração da multa fixada no acórdão, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024